Tribunal: TCU
Processo: 030.084/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em razão da omissão no dever de prestar contas do projeto Tocando a Vida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 13-0755, denominado "Tocando a Vida", cujo objetivo consistia em viabilizar um sistema integrado de três orquestras infantis e juvenis, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pela sra. Maria de Fátima da Silva e excluí-la da presente relação processual; 9.2. considerar revel a Associação Casa de Cultura dos Açores para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas da Associação Casa de Cultura dos Açores e da sra. Angela Maria da Silveira, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "a" e "c"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, condenando-as solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/7/2013 56.000,00 30/4/2013 4.000,00 30/4/2013 4.000,00 30/4/2013 4.000,00 30/4/2013 4.000,00 30/4/2013 4.000,00 31/10/2014 15.000,00 30/1/2015 10.000,00 30/4/2013 4.000,00 30/4/2013 4.000,00 30/4/2013 2.000,00 30/4/2014 10.000,00 31/7/2014 15.000,00 31/7/2014 3.000,00 30/9/2014 3.500,00 31/10/2014 3.000,00 28/11/2014 2.000,00 30/12/2014 2.000,00 30/7/2013 4.465,60 9.4. aplicar individualmente à Associação Casa de Cultura dos Açores e à sra. Angela Maria da Silveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira prestação, e de trinta dias, a contar da anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar as responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, ao Ministério da Cultura e às responsáveis para que adotem as providências que entenderem adequadas.